Tribunal: TJMT
Processo: 1018272-02.2020.8.11.0015
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018272-02.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), PAULO JONAS SANTANA - CPF: 808.429.331-15 (RECORRIDO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso
s
Inominado
s
:
1018272-02.2020.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

DA COMARCA DE SINOP

Recorrente
s
:
PAULO JONAS SANTANA
e TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrid
o
s
:
PAULO JONAS SANTANA e TELEFÔNICA BRASIL S/
A
Juíza
Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
28/03/2022

EMENTA
:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COM
PROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
. MAJORAÇÃO
. ADEQUAÇÃO A
OS
PARÂMETROS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL.
RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E

PROVIDO
O DO CONSUMIDOR
.

1
. Trata-se de ação na qual
o
Recorrente
/Recorrido

PAULO JONAS SANTANA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2
. Diante da negativa d
a

consumidora
em ter celebrado contrato com a empresa
Recorrente/
Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto não acostou aos autos qualquer documentação apta a demonstrar a existência das negociações.

3
. Possível fraude
efetuada
por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa
Recorrente/
Recorrida, ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4
. Inscrição indevida do nome de alguém em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito –
situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano
-, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula
n.º 54 do STJ) e correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do STJ).

8
. Sentença parcialmente reformada.

9
. Recurso
s
conhecido
s
e provido
o do consumidor
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrent
e/Recorrido
PAULO JONAS SANTANA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a

condenação da
empresa

na obrigação de fazer a
exclusão
do nome d
o

consumidor das entidades de proteção ao crédito
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
.

A
mbas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o
Recorrente/Recorrid
o

PAULO JONAS SANTANA

pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
, bem como pela alteração do marco inicial de juros de mora
.
Por sua vez, a Recorrente/Recorrida
TELEFONICA BRASIL S
/
A

requer a
reforma da sentença, a fim de que a ação seja
julgada improcedente ou reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
,
bem como alterado o marco inicial dos juros de mora, a fim de que incidam a partir da data do arbitramento.

Em contrarrazões (
ID
110344580
),
o
Recorrid
o

TELEFÔNICA BRASIL
S
/
A

refuta
in
totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo
o
improvimento
do recurso e consequente
manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022